Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela apelada através das derradeiras peças[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente discutidas no bojo do recurso que formulara o apelante. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta para julgamento presencial[2]. I. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17011654, ID 17011655, ID 17011656, ID 17027551 e ID 17027552. [2] - ID 16924449 - Certidão